Tribunal: STF
Processo: ADI 3517
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de os amici curiae, admitidos nos processos de natureza objetiva, não terem legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável às ações reveladoras de controle concentrado de constitucionalidade a disciplina do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.